Tribunal: TJBA
Processo: 8054469-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054469-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: LENILDO RODRIGUES DE LIMA

Advogado(s)
:
JUCARA AMORIM DE MARCELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade e a utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2.
Em ações revisionais de contrato bancário, a verificação de eventual abusividade nas taxas de juros pode ser aferida a partir dos elementos constantes do próprio instrumento contratual, sem necessidade de perícia contábil, quando os percentuais estão nele especificados.

3.
Eventuais cálculos decorrentes da revisão contratual podem ser apurados na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8054469-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravado
LENILDO RODRIGUES DE LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .